Tribunal: TJES
Processo: 5014505-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014505-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME
RECORRIDO: LEONARDO FERREIRA BATEMAN
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais e materiais movida pelo Requerente em desfavor da Requerida, fundando sua pretensão na falha da prestação do serviço causado pela parte Requerida, em razão de um fornecimento de água não condizente com a normalidade, o que causou diversos danos para o Requerente.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência: 1 – Declaro a nulidade da cobrança no valor de R$ 418,25 (quatrocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), devendo a parte Requerida AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME proceder com o reprocessamento da fatura com vencimento em maio/2021, de forma que devem ser recalculadas com base na média calculada dos doze últimos meses anteriores; 2 – Condeno a Requerida AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil), com correção monetária e juros legais a partir desta data; 3 – Condeno a Requerida AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com correção monetária desde 11/06/2021 (data informada no boletim de ocorrência do conhecimento do dano) e juros a partir da citação; 4 – Determino o abatimento do valor da fatura de maio/2021 reprocessada pela Requerida do valor das indenizações fixadas para o Autor; 5 – Torno definitiva a tutela antecipada concedida no ID 8213288.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2709826) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Diante os documentos apresentados e análise dos autos, comprovam que após a realização da manutenção comunicada pela Empresa Ré, os encanamentos do condomínio e das próprias casas dos condôminos começaram a estourar, posto que a manutenção gerou uma pressão incompatível para com os encanamentos dos moradores. Tais problemas acarretaram em vazamento interno, e no caso do Recorrido, houve prejuízos ao armário da cozinha.

Sendo assim, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.